Tribunal: STF
Processo: HC 52363
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
CONDENAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA, SEM QUE CONSTASSE DA PAUTA DE
JULGAMENTO O NOME DE QUALQUER UM DOS SEUS ADVOGADOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA ANULAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO E SER
O PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, POIS FORA ABSOLVIDO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.